Tribunal: TJES
Processo: 5004541-89.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004541-89.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: RAMON COSTA DE ARAUJO e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 6ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004541-89.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: RAMON COSTA DE ARAUJO
PACIENTE: ANA PAULA DA SILVA OZORIO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 6ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA DA PACIENTE QUE IMPUTOU FALSAMENTE CRIME À PESSOA QUE SABIA INOCENTE E ACARRETOU A AMPLIAÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES.

1. Hipótese na qual o Inquérito Policial fora instaurado após boletim de ocorrência registrado pela vítima, porém a paciente, ao ser inquirida no curso das investigações, imputou a autoria do delito a terceira pessoa, ensejando a ampliação das investigações em face de uma terceira pessoa que sabia ser inocente.

2. Pairam discussões jurídicas a respeito da temática que endossam a conclusão de que não se está diante de uma situação de flagrante atipicidade a justificar a determinação excepcional de trancamento da ação penal.

3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004541-89.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: RAMON COSTA DE ARAUJO
PACIENTE: ANA PAULA DA SILVA OZORIO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 6ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ANA PAULA DA SILVA OZÓRIO

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA, nos autos do Processo tombado sob nº
0012826-22.2021.8.08.0035
, ao qual responde pela suposta prática dos crimes previstos nos
art
igos

299 e 339, ambos do Código Penal
.

Extrai-se dos documentos colacionados no Id. 4881375, que a paciente, nos anos de 2017 e 2018, criou perfis
“
fake”
e passou a fornecer o telefone da vítima Úrsula Campanharo, com a descrição de que esta seria garota de programa. A vítima passou a receber ligações de homens que informaram ter obtido seu telefone em salas de bate-papo.

Além disso, no dia 01.12.2017, através do perfil “marcela_fiorani12”, a paciente supostamente encaminhou mensagens com teor difamatório para a irmã da vítima Úrsula, na qual atribuía a alcunha de “PUTURSULA”, que seria a junção de “puta” e Úrsula, afirmando que Úrsula mantinha relacionamentos sexuais com vários colegas de trabalho.

Na data de 26.6.2018, a vítima recebeu novas mensagens via WhatsApp através dos números (027) 99706-7706 e (027) 99826-7020, sendo informada pelos seus autores que haviam conseguido seu número em uma sala de bate-papo (Sala 24, Vitória), no site UOL, dessa vez com o nome “PSICOLOGASAFADA”.

Diante das frequentes importunações, a vítima compareceu à Delegacia de Polícia relatando os fatos e, então, foram iniciadas as investigações. Após ordens judiciais de quebra de sigilo de dados às Empresas
Instagram
e
Uol
, apurou-se que os dados da vítima foram passados nas salas de bate-papo por usuário que utilizava o IP 181.213.71.57. Posteriormente, constatou-se que o computador com o respectivo IP situava-se exatamente no endereço residencial da paciente.

Intimada a prestar depoimento, a paciente negou os fatos que lhe foram imputados e sugestionou que a autora do delito seria Luanna Grecco, ex-funcionária da SEJUS/ES, que havia mantido um relacionamento amoroso com Wallace, agente penitenciário da SEJUS, o qual também já teria se relacionado com a vítima Úrsula.

Luanna Grecco fora ouvida por duas vezes perante o Delegado da Polícia Civil e informou sequer conhecer a paciente Ana Paula.

Diante de tais fatos, a paciente fora denunciada pela prática dos delitos previstos nos arts. 299 e 339, do Código Penal.

No presente caso, a defesa argumenta que a ação penal carece de justa causa, porquanto não há comprovação da materialidade do delito, precisamente a Portaria do Delegado de Polícia que instaurou o inquérito policial em face de terceira pessoa inocente citada pela paciente como autora do delito. Além disso,
argumenta que a conduta é atípica, porquanto a paciente “
nunca iniciou qualquer tipo de procedimento na esfera policial, bem como nunca iniciou qualquer abertura de um processo judicial, apenas participou como investigada e depoente
.”

Neste ponto, relembra-se que o trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
reveste-se de
caráter excepcional
, diante da inviabilidade de revolver fatos e provas no rito célere do
writ
. Nesse contexto, somente é possível cogitar em trancamento da ação penal em sede de
habeas corpus
quando estiverem comprovadas, de maneira evidente, a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade), a atipicidade da conduta, a superveniência de causa excludente de punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da denúncia (STJ, AgRg no HC 633.314/SP, julgado em 16/11/2021).

Entendo que os argumentos da paciente relativos à ausência de justa causa e de atipicidade se confundem, razão pela qual serão analisados conjuntamente.

A defesa sustenta que a conduta da paciente seria atípica porque não se constata a elementar do tipo
“dar causa à instauração de inquérito policial”
, previsto no art. 339, do Código Penal:

Art. 339.
Dar causa a instauração de inquérito policial
, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente:
(Redação dada pela Lei nº 14.110, de 2020)

Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa.

De acordo com o impetrante, a paciente em nenhum momento deu causa à instauração de inquérito policial, tanto que sequer há Portaria do Delegado de Polícia instaurando inquérito policial para apurar a conduta de Luana Grecco, pessoa citada pela paciente como a responsável pelos perfis “fake” que passavam os dados de Úrsula.

De fato, o Inquérito Policial fora instaurado após boletim de ocorrência registrado pela vítima Úrsula, porém a paciente, ao ser inquirida no curso das investigações, imputou a autoria do delito a terceira pessoa,
ensejando a
ampliação das
investigações
também
em face de Luana Grecco
.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o direito à autodefesa não é ilimitado, tendo, neste sentido, mesmo que por conduta diversa, sido editada a Súmula 522, a qual dispõe que "a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa". Dessa feita, “o exercício da autodefesa
não pode ser invocado para autorizar e nem justificar o cometimento de outros delitos
" (HC 369.082/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 1/8/2017).

Nesse aspecto, entende-se que a paciente, embora não tenha dado causa à instauração do Inquérito Policial, provocou a ampliação das investigações, mediante o chamamento à esfera policial de uma terceira pessoa que sabia ser inocente, conduta que, a meu sentir, também pode ser considerada proibida pela norma inserta no art. 339, do Código Penal. Nesse sentido colho os seguintes julgados:

Habeas corpus. Denunciação caluniosa. Tipicidade objetiva. Ainda que a subsequente instauração da investigação policial ou judiciária tenha sido voltada também a outros fatos,
tal não implica que a conduta de levar ao sistema criminal de justiça uma notícia específica em desfavor de pessoa sabidamente inocente esteja, em princípio, fora do âmbito de proibição normativa do artigo 339 do Código Penal
. (Habeas Corpus Criminal nº 2290145-89.2020.8.26.0000, Rel. Des. SÉRGIO MAZINA MARTINS, 2ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, unânime, julgado em 15/02/2021)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO. AÇÃO PENAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TIPICIDADE DA CONDUTA POR FALTA DE DOLO E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.

(...)

2. O tipo penal descrito no art. 339 do Código Penal - "Dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente" - exige que haja por parte do agente a certeza da inocência da pessoa a quem se atribui a prática criminosa.
Em outras palavras, deve o agente atuar contra a própria convicção, intencionalmente e com conhecimento de causa, sabendo que o denunciado é inocente.

3. Situação em que a denúncia narra que a recorrente apresentou notícia, perante a autoridade policial, de que seu ex-marido teria acelerado o veículo que conduzia, em sua direção, no interior do estacionamento de um clube, com a intenção de matá-la, apurando-se, no entanto, em laudo pericial, que a recorrente teria se colocado intencionalmente na frente do carro conduzido por seu ex-esposo, que trafegava em baixa velocidade no interior do estacionamento.

4.
Irrelevante para a configuração do crime de denunciação caluniosa o fato de que a portaria que deu início ao inquérito policial que investigou os fatos se reportou tanto ao Boletim de ocorrência lavrado pela recorrente quanto ao Boletim de ocorrência ofertado, no mesmo dia, por seu ex-esposo, imputando à recorrente o descumprimento de acordo judicial de guarda do filho de ambos. Isso porque, tal circunstância não ilide o fato de que a recorrente acusou seu ex-marido de tentativa de homicídio, fazendo questão de afirmar que ele nitidamente teria tido a intenção de matá-la, acusação essa, que por si só, já daria causa à instauração de um inquérito policial.

5. Não há como se vislumbrar, de plano, a atipicidade da conduta unicamente pelo fato de que a recorrente pleiteou, em sede inquisitorial, a juntada de vídeo dos eventos, pois tal fato não corresponde a indício irrefutável de que desconhecia a inocência de seu ex-marido.

Tampouco é possível aferir, na via estreita do habeas corpus, se efetivamente a recorrente passava por situação de grave stress emocional, na ocasião, que a teria levado a uma percepção equivocada de que seu marido tinha a intenção de colocar sua vida em risco.

A verificação da existência de dúvida razoável que permita excluir o dolo da recorrente demanda o prosseguimento do feito com a produção de provas em juízo.

6.
"O reconhecimento da inexistência de justa causa para o prosseguimento da ação penal e da atipicidade da conduta exigem profundo exame do contexto probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do writ"
(AgRg no RHC 137.438/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021).

5. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(RHC n. 147.724/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 26/10/2021.)

Anoto que não se está afastando a tese de atipicidade da conduta da paciente, mas apenas
registrando
possíveis discussões jurídicas a respeito da temática para endossar a conclusão de que
não se está diante de uma situação de flagrante atipicidade
capaz de ser acolhida em sede de
Habeas Corpus.

Por fim, a defesa colacionou, após o parecer da D. Procuradoria de Justiça, acórdão das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais das Seções Judiciárias do Pará e do Amapá, acolhendo a tese de atipicidade da conduta de advogado que informou a realização de apreensão ilegal por parte de um agente da polícia federal, sem que fosse instaurado qualquer procedimento criminal em desfavor do policial federal. Trata-se, a toda evidência, de situação diversa, na qual foi levada em consideração a inviolabilidade do advogado e advogada por seus atos e manifestações no exercício da profissão, o que difere da situação em análise.

Diante dessas considerações, entendo que pairam discussões a respeito da tipicidade da conduta da paciente, de modo que não se constata flagrante ilegalidade na imputação do crime previsto no art. 339, do Código Penal, capaz de justificar a determinação excepcional de trancamento da ação penal.

Por todo o exposto,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.